Tribunal: TJDFT
Processo: 0738077-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO. APONTAMENTO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 917, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA.
1. A obrigação do embargante de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado que aponte o valor correto quando alegar como tese de defesa que houve excesso de execução é requisito da petição inicial nos embargos à execução, que, caso não observado pelo embargante, enseja a rejeição liminar se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, no não conhecimento da alegação de excesso de execução, se houver outro fundamento (art. 917, §§ 3o e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil).
2. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos quando há resistência oposta em relação à pretensão deduzida pela parte autora, independentemente da forma como a resistência é apresentada. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos casos em que a parte, apesar de não ter sido citada, foi intimada para manifestar-se acerca da apelação interposta e apresentar contrarrazões.
3. Apelação desprovida.